Tribunal: CARF
Processo: 10940.900851/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900851/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.463 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em decadência do direito da Administração Pública de
examinar o crédito pleiteado pelo contribuinte ou em homologação tácita do
pedido de ressarcimento, por ausência de previsão legal. Os prazos previstos no
§ 4o do art. 150 do CTN e no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não são
aplicáveis aos pedidos de ressarcimento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da
incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o
que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com
que incidam as Contribuições.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. ARTS. 56-A E 56-B DA LEI N. 12.350,
DE 2010.
O valor do crédito presumido apurado pela agroindústria somente pode ser
deduzido da Contribuição devida em cada período de apuração, não podendo
ser objeto de ressarcimento. O art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se
apenas para os pedidos formulados a partir de 01/01/2011, no caso de créditos
apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, e para os pedidos formulados a
partir de 01/01/2012, no caso de créditos apurados nos anos-calendários de
2009 e 2010. O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, aplica-se apenas aos
créditos apurados a partir do início da sua vigência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900851/2012-30
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 374 a 397) interposto em 16/12/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 12-115.093 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 26/03/2020 (e-fls. 354 a
368), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Introdução
1. Trata o presente processo de apreciação de pedido de ressarcimento, relacionado no
PER/Dcomp n° 36030.85107.180408.1.1.09-6157, transmitido em 18/04/2008,
vinculado a crédito relativo à COFINS - Não Cumulativa - Exportação, atinente ao 2°
Trim./2007, no valor de R$ 562.300,21.
Do Procedimento Fiscal
2. O pedido de ressarcimento foi objeto de análise por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal n° MPF no 2012-00198, com vistas à apuração dos créditos
decorrentes da não cumulatividade do PIS e da COFINS, relativo a todo o AC-2007 e
ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2008.
3. O resultado da ação fiscal encontra-se detalhado no Termo de Verificação Fiscal, no
qual o Auditor-Fiscal, em síntese, explica que:
"... através dos Termos de Intimação Fiscal no 02, 03, 04, 05, 06 e 07,
solicitando esclarecimentos e informações adicionais relativos à apuração dos
créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS do 1o, 2o, 3o e 4o trimestre
de 2007 e do 1o, 2o e 3o trimestre de 2008, com vistas à confirmar se os valores
pleiteados estavam corretos ou não.
Cumpre-nos ressaltar que os resultados são demonstrados trimestralmente, haja
vista a previsão legal de ser ressarcível apenas o saldo credor acumulado ao
final de cada trimestre do ano civil (conforme art. 50, § 2o, da Lei no
10.637/2002 e art. 6o, § 2o, da Lei no 10.833/2003).
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Desse modo, efetuada a análise e tratamento dos dados e das informações
apresentados, os seguintes resultados relativos à base de cálculo dos créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS do 2o trimestre/2007:

Os valores glosados, reclassificados ou recalculados referem-se a:
- Insumos Glosados (1)
- Depreciação — Bens N P/P (2)
- Depreciação — Bens P/P glosados (3)
- Insumos Reclassificados (4)
- Insumos Agroindustriais Recalculados (5)
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

- Duplicidade de notas fiscais
...
Em relação às receitas de exportação, elaboramos uma amostragem da relação
de notas fiscais de exportação informadas pelo contribuinte ... Além disso,
efetuamos consultas no próprio sistema SISCOMEX ... e novamente verificamos
que as DDE's amostradas também estavam regulares.
Ainda em relação à apuração da receita de exportação para rateio dos créditos,
ressaltamos que o cálculo de tal receita (de exportação) consideramos apenas
as saídas efetuadas com os CFOPs 5.501 e 6.501, excluídos os produtos para
os quais não há incidência das contribuições (caso do milho).
De posse das novas bases de cálculo de insumos, apuradas as receitas de
exportação e no mercado interno, obtivemos os novos percentuais de rateio de
créditos; a partir dos quais apuramos os novos valores de créditos da não
cumulatividade do PIS e da COFINS mensais vinculados às Receitas: Tributada
no Mercado Interno (Rec. Trib. no MI), Não Tributada no Mercado Interno
(Rec. no MI) e de Exportação (Rec. Export.).
Por fim, para a correta apuração dos saldos ressarcíveis de créditos da não
cumulatividade PIS e da COFINS, utilizamos uma parte dos créditos apurados
para desconto dos valores do PIS a pagar declaradas no DACON (conforme
informado pelo contribuinte), descontando primeiramente os créditos
(presumidos e básicos) vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno
(visto que tais créditos não são ressarcíveis); e, se necessário, descontando os
créditos vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno, até que não
houvesse valor de PIS e da COFINS a pagar (ou seja, valor a pagar zero ou
nulo). Tais cálculos estão demonstrados nas Tabelas dos Saldos de Créditos do
PIS e da COFINS (anexas - em arquivo PDF).
Desse modo, os valores dos créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, referente 1° Trimestre/2007, deferidos por este FISCO são os abaixo
mostrados:

Do Despacho Decisório
4. O Termo de Verificação Fiscal serviu de fundamentação para o Despacho Decisório –
DD, emitido eletronicamente em 12/02/2016 (fl. 145); e neste a Autoridade Tributária
reconhece PARCIALMENTE (no valor de R$ 213.666.40) o direito creditório
pretendido e informa o seguinte:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Da Manifestação de Inconformidade
5. Cientificada pessoalmente do Despacho Decisório em 17/02/2016, a Contribuinte
ingressou, em 17/03/2016, com a Manifestação de Inconformidade de fls. 239/264, na
qual alega, em síntese, que:
(fl. 240)
“... é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo do Agronegócio, com
industrialização de sementes em grãos (especialmente soja e milho), e atividades
afins; sendo tributada pelo lucro real para fins de IRPJ e CSLL.
...
Nos termos do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, para a apuração
final do PIS e da COFINS devidos a cada período, a Requerente pode descontar
créditos decorrentes de custos com aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos na realização do seu objeto social.
Ocorre que, tendo em vista que grande parte das vendas realizadas pela
Requerente está sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS (art. 1° da Lei
10.925/2004) ou é exportada (imunidade - Art. 149, § 2°, I, CRFB),
regularmente há o acúmulo dos créditos decorrentes da sistemática da não
cumulatividade.
...
(fl. 242)
Além dos referidos créditos de PIS e COFINS, o legislador ordinário instituiu,
por meio da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido de PIS e COFINS,
decorrente da aquisição de insumos de pessoas físicas e que não estão obrigadas
ao recolhimento do PIS e da COFINS.
Dessa forma, em 18.04.2008, a ora Requerente transmitiu o PER/DCOMP no
6030.85107.180408.1.1.09-6157 (Doc. 04), por meio do qual pleiteou o
ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo (vinculado à exportação)
apurado no 2° trimestre de 2007, no valor de R$ 562.300,21 (quinhentos e
sessenta e dois mil e trezentos reais e vinte e um centavos).
...
(fl. 243)
Contudo, foi indeferido parcialmente o pedido de ressarcimento do crédito, sob
o argumento de que a Requerente não teria direito à integralidade do crédito
pleiteado.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Ocorre que o reconhecimento parcial do crédito pleiteado decorreu,
principalmente, da incorreta reclassificação dos insumos (de normais para a
agroindústria) adquiridos pela Recorrente no ano calendário de 2007 e no 1o, 2o
e 3o trimestre de 2008, realizada pelo Ilmo. Auditor da Receita Federal do
Brasil, após a conclusão do Procedimento Fiscal n° 2012-00198, e não pela sua
ilegalidade ou inexistência.
...
(fl. 246)
... a Requerente apura, mensalmente, créditos básicos (decorrentes dos insumos
adquiridos em vendas tributadas) e créditos presumidos (decorrentes da
aquisição de insumos não tributados).
A Receita Federal do Brasil, por meio da IN no 660/06, regulamentou o crédito
presumido decorrente da aquisição de insumos agrícolas, determinando, ainda,
as exigências que devem ser observadas pelas pessoas jurídicas que não estão
obrigadas ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes
das vendas desses produtos.
Dentre elas, cumpre destacar o art. 2o, § 2o da referida IN, que determina que
"as notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Veja-se que tal exigência se justifica pelo fato de que as aquisições de insumos
quando realizadas com pessoas jurídicas, em princípio, dariam direito ao
crédito integral de PIS e COFINS previsto no art. 3o das Leis no 10.67/2002 e
10.833/2003 (sistemática não cumulativa). Somente com a informação acerca da
incidência ou não do tributo, é possível que o adquirente do insumo tenha
ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus (presumido ou
normal).
Nesse sentido, as aquisições de soja in natura, trigo e milho realizadas com
cerealistas, cujas notas fiscais, por determinação legal, devem aduzir
expressamente à suspensão das contribuições sociais em questão, possibilitam a
apropriação do crédito presumido, previsto na Lei no 10.925/2004. Assim, no
caso presente, quando a Requerente adquire soja in natura, milho e trigo de
pessoas jurídicas (cerealistas e vendedores) e nas notas há a informação de que
a venda foi feita com suspensão das contribuições ao PIS e à COFINS, a
Requerente se apropria do crédito presumido.
(fl. 247)
Todavia, inexistindo a informação de que os tributos encontram-se suspensos,
resta à Requerente dar o tratamento previsto em lei: aquisição de insumos, de
pessoas jurídicas contribuintes do PIS/COFINS, no caso, meros revendedores/comerciantes.
Desta forma, inexistindo nas notas fiscais o elemento diferenciador entre
cerealistas e comerciantes, devem ser mantidos hígidos os créditos apurados,
nos moldes do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Menciona-se ainda que, conservadoramente, já tomava o crédito presumido
quando verificava que continha na razão social da sua fornecedora que se
tratava de "Cooperativa", "Cerealista", "Produtora Agropecuária", etc.,
independentemente de ter ou não na Nota Fiscal a informação de que se tratava
de venda efetuada com suspensão do PIS/PASEP e da COFINS. Porém, quando
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

nem isso ocorria (nem na Nota Fiscal e nem na razão social era possível
verificara suspensão) o crédito era tomado pela alíquota integral.
...
(fl. 249)
Por fim, ressalta-se que o Fisco, quando efetuou as glosas antes mencionadas, já
se encontrava impossibilitado de o fazer, posto que os créditos foram pleiteados
a mais de 5 (cinco) anos (§ 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 c/c art. 150, § 4o do
CTN). Como sabido, ultrapassado esse prazo, o Fisco não pode questionar mais
a legalidade do crédito pleiteado pelo contribuinte, sob pena de violação ao
direito adquirido, segurança jurídica e isonomia.
...
Ad argumentandum, caso não se reconheça o equívoco cometido pelo Ilmo.
Auditor da Receita Federal do Brasil ao reclassificar parte dos insumos
adquiridos pela Requerente deve-se, ao menos, ser efetuado o rateio dos créditos
presumidos de PIS e COFINS apurados pelo Fisco de forma proporcional às
receitas auferidas pela Requerente.
Conforme se verifica nas planilhas que acompanham o despacho decisório,
denominadas "Tabela de Reconstituição dos Saldos de Créditos da COFINS" e
"Tabela de Reconstituição dos Saldos de Crédito do PIS", o Ilmo. Auditor da
Receita Federal do Brasil, ao refazer a apuração dos créditos de PIS e COFINS
da Requerente relativos aos anos calendários de 2007 e 2008 (1o, 2o e 3o
trimestres) vinculou os créditos presumidos (decorrentes da reclassificação dos
insumos) tão somente às receitas de vendas "tributadas no mercado interno".
Assim, utilizou os referidos créditos para deduzir as contribuições devidas no
período, conforme se verifica no trecho retirado do Termo de Verificação
Fiscal:
“Por fim, para a correta apuração dos saldos ressarcíveis de créditos
da não cumulatividade do PIS e da COFINS, utilizamos uma parte dos
créditos apurados para desconto dos valores do PIS e da COFINS a
pagar declaradas no DACON (conforme informado pelo contribuinte),
descontando primeiramente os créditos (presumidos e básicos)
vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno (visto que tais
créditos não são ressarcíveis); e, se necessário, descontando os créditos
Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno, até que não
houvesse valor de PIS e da COFINS a pagar no mês (ou seja, valor a
pagar zero ou nulo). Tais cálculos estão demonstrados nas Tabelas de
Reconstituição dos Saldos de Créditos do PIS e da COFINS (anexas -
em arquivo PDF).”
5.1. Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório com efeito de ser deferido o
ressarcimento do valor integral pedido no PER; subsidiariamente requer a correção dos
cálculos com o devido rateio dos créditos reclassificados.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-115.093 - 17a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o que se verifica na legislação
que rege a restituição/ressarcimento e a compensação é tão somente a existência de prazo legal
para a homologação da compensação declarada (DComp), conforme dispõe o § 5o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996; (b) que o exame da legitimidade de créditos não tem prazo legalmente
definido, de tal forma que não decai o direito do Fisco examinar toda documentação afeta ao
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

crédito pretendido; (c) que não cabe aplicar ao pedido de restituição/ressarcimento, por analogia,
a homologação tácita prevista para a declaração de compensação, uma vez que a compensação se
viabiliza por meio de um regime declaratório, enquanto que a restituição se viabiliza por meio de
um regime de requerimento; (d) que os créditos presumidos, apurados pela autoridade
administrativa em substituição aos créditos integrais das aquisições de cooperativas de produção,
foram utilizados no cálculo fiscal apenas na forma de dedução dos valores devidos de PIS e de
Cofins em cada período de apuração analisado; (e) que a Lei no 10.925, de 2004, limitou a
possibilidade de utilização do crédito presumido ao dispor no caput do art. 8o apenas sobre a
possibilidade de a pessoa jurídica deduzir esse crédito da COFINS devida em cada período de
apuração; (f) que a IN 660, de 2006, expressamente veda a utilização do crédito presumido para
fins de compensação ou de ressarcimento; (g) que a vedação do uso do crédito presumido foi
corroborada pelo ADI SRF no 15, de 2005; (h) que a limitação à utilização do crédito presumido,
conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal, deve ser mantida também em razão da
interpretação literal determinada pelo art. 111 do CTN; (i) que a defesa apresentada pela ora
recorrente é genérica acerca da errônea reclassificação de certos insumos, sem demonstrar a
incorreção alegada; (j) que o próprio contribuinte reconheceu que determinados bens e
benfeitorias não estavam vinculados ao processo produtivo, de tal forma que não há reparo a ser
feito nas glosas relativas aos encargos de depreciação a eles relacionados; (k) que a defesa trata o
assunto de forma genérica e não traz qualquer documento e/ou fato que demonstre como que
determinados bens, informados como vinculados ao processo produtivo, de fato a ele se
relacionam, devendo, por isso, ser mantida a glosa promovida em relação aos encargos de
depreciação a eles relacionadas; (l) que a peça de defesa não questiona o recálculo do crédito
presumido feito pela fiscalização, com a aplicação da alíquota de 35% no lugar da alíquota de
50%, o que consolida o crédito decorrente da glosa promovida; (m) que na peça de defesa não há
qualquer controvérsia sobre a glosa pelo uso de notas fiscais em duplicidade; (n) que a
responsabilidade para cadastrar e conhecer os fornecedores é da ora recorrente; e (o) que a
fiscalização já promoveu o rateio dos créditos de forma proporcional entre as “receitas tributadas
no mercado interno”, as “receitas não tributadas no mercado interno” e as “receitas de
exportação”.
Cientificada da decisão da DRJ em 19/11/2020 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 371), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 16/12/2020 (e-fls. 374 a
397), argumentando, em síntese, que: (a) estava decaído o direito do Fisco de efetuar as glosas
relativas ao crédito tomado pela recorrente; (b) o crédito presumido não é incentivo fiscal, não se
tratando, portanto, de hipótese de aplicação do art. 111 do CTN; (c) o crédito presumido visa, tão
somente, dar cumprimento à não-cumulatividade do § 12 do art. 195 da Constituição Federal; (d)
somente com a informação acerca da incidência ou não do tributo (na NF) é possível que o
adquirente do insumo tenha ciência da forma de tributação e determine qual crédito fará jus
(presumido ou normal); (e) a legislação não a obriga a ter conhecimento da situação fiscal e das
informações para enquadramento de seus fornecedores na IN SRF no 660, de 2006, o que seria
impossível; (f) havia refutado os fatos equivocados narrados no Termo de Verificação Fiscal e
que são objeto da insurgência em sua defesa, ao contrário do alegado pela DRJ; (g) infere-se dos
DACON que já havia sido calculado o crédito presumido relativo à aquisição de soja à alíquota
de 35%, não correspondendo à verdade o recálculo do crédito presumido feito durante a
fiscalização; (h) faz jus ao ressarcimento de créditos presumidos, nos termos do art. 56-B da Lei
no 12.350, de 2010; (i) está equivocado o entendimento da autoridade fiscalizadora, na medida
em que reclassifica créditos passíveis de ressarcimento mas não os utiliza para quitar por meio de
compensação os débitos declarados nas DCOMP; (j) inexistido nas notas fiscais o elemento
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

diferenciador entre cerealistas e comerciantes, devem ser mantidos hígidos os créditos apurados
nos moldes dos arts. 3o das Leis nos. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003; (k) na época dos fatos
não era obrigatória a suspensão das Contribuições na venda de insumos para a recorrente, não
podendo ser aplicado, retroativamente, o disposto no art. 4o da IN SRF no 660, 2006, com a
redação dada pela IN RFB no 977, de 2009; (l) deve ao menos ser efetuado o rateio dos créditos
presumidos apurados pela fiscalização de forma proporcional às receitas auferidas, caso seja
mantido o acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Dos limites da lide
Antes de adentrarmos na análise das razões recursais trazidas pela recorrente, é
importante que examinemos os procedimentos adotados pela fiscalização, descritos no Termo de
Verificação Fiscal – 2o Trim./2007 (e-fls. 106 a 110), bem como identifiquemos as conclusões,
que daí advieram, que foram objeto de manifestações contrárias promovidas pela recorrente,
especialmente em sede de Recurso Voluntário. Feito isso, teremos delimitado o escopo da lide.
Conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, a ora recorrente foi intimada
a apresentar, relativamente ao período fiscalizado (1o trimestre de 2007 ao 3o trimestre de 2008),
TODAS as notas fiscais de entrada que geraram crédito da Contribuição para o PIS e da
COFINS, TODAS as notas fiscais de saída dos produtos vendidos e a relação de TODOS os
DDE referentes às exportações diretas e indiretas realizadas no período, além de alguns
esclarecimentos e informações adicionais.
Com base nas notas fiscais de entrada apresentadas, a fiscalização elaborou a
planilha das e-fls. 111 a 113, que mostra, de forma detalhada, os valores da base de cálculo dos
créditos pleiteados pela ora recorrente no ano de 2007, e que, para o segundo trimestre de 2007,
foram assim resumidos na planilha apresentada na e-fl. 107:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Destaca-se que não há qualquer manifestação contrária da recorrente quanto
aos dados apresentados nessa planilha, de tal forma que sobre eles não se instaurou qualquer
lide. Por essa razão, os tomaremos como verdadeiros para fins de análise do crédito em
discussão.
Após a realização de auditoria sobre esses dados, a fiscalização decidiu excluir
dessa base de cálculo: (a) os valores das aquisições de insumos não sujeitos ao pagamento das
Contribuições (planilha na e-fl. 114); (b) os valores relativos aos encargos de depreciação de
bens e de benfeitorias para os quais o próprio contribuinte informou não se relacionarem com o
respectivo processo produtivo (planilha nas e-fls. 121 a 124); (c) os valores relativos aos
encargos de depreciação de bens e de benfeitorias que, apesar de o contribuinte ter informado o
contrário, entendeu (a fiscalização) não se relacionarem com o processo produtivo (planilha na e-
fl. 120); e (d) os valores relativos a notas fiscais contabilizadas em duplicidade (planilha na e-
fl.125). O resumo dessas glosas foi apresentado na e-fl. 107:

Aqui também cabe destacar que a recorrente não questionou, nem na
Manifestação de Inconformidade e nem no Recurso Voluntário, as razões que levaram a
fiscalização a promover essas glosas, cuja discussão está inserida apenas na questão preliminar
da decadência suscitada. Portanto, não há lide instaurada quanto ao mérito dessas glosas.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

A fiscalização entendeu ainda que alguns insumos utilizados pela recorrente não
permitiriam o aproveitamento integral do crédito, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, mas tão somente o aproveitamento do crédito presumido no percentual de 35%, nos termos
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tendo em vista que as aquisições deveriam ter ocorrido,
obrigatoriamente, com a suspensão da incidência das Contribuições. Esse é o ponto central da
lide instaurada, exaustivamente atacado pela recorrente.

Por fim, a fiscalização identificou que a ora recorrente apurou o crédito presumido
se utilizando da alíquota de 50% para a soja e derivados, ao invés de se utilizar da alíquota de
presunção de 35%, tendo recalculado o crédito sobre o seguinte montante:

Quanto a esse ponto, a recorrente tem afirmado desde a Manifestação de
Inconformidade que não procede o recálculo feito pela fiscalização, uma vez que já tinha se
utilizado da alíquota de 35%. Como se percebe, não há divergência no que diz respeito à
alíquota aplicável, mas sim no que diz respeito ao resultado do cálculo do crédito
presumido.
Fazendo os ajustes que entendeu necessários na planilha que mostra os valores da
base de cálculo dos créditos pleiteados pela ora recorrente (apresentada na e-fl. 107), a
fiscalização apresentou na e-fl. 108 uma planilha ajustada, que traz os valores da base de cálculo
dos créditos a que a recorrente teria direito:

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Estabelecida a base de cálculo dos créditos aproveitáveis, a fiscalização tratou de
apurar a participação no faturamento da empresa das receitas obtidas no mercado interno
(tributadas e não tributadas) e no mercado externo (receitas de exportação), objetivando, com
isso, a determinação do percentual de rateio dos créditos nessas rubricas (ver planilha na e-fl.
126) e, por consequência o cálculo dos novos valores dos créditos da não cumulatividade das
Contribuições (ver planilha na e-fl. 132 referente aos créditos da COFINS para o segundo
trimestre de 2007).
Em relação a esse rateio, a recorrente reclama que os insumos reclassificados (de
crédito integral para crédito presumido) foram todos vinculados às receitas de venda tributadas
no mercado interno, não obstante eles estarem, antes da reclassificação, vinculados às receitas de
venda no mercado interno (tributadas e não tributadas) e de exportação.
Essa discussão está relacionada com a possibilidade de aproveitamento do crédito
presumido, apurado nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, para fins de compensação
ou de ressarcimento, matéria também combatida na Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário apresentados.
Temos, portanto, uma lide instaurada sobre o rateio (ou sobre a falta de rateio) dos
créditos presumidos e sobre a possibilidade de ressarcimento ou de compensação do crédito
presumido.
Como resultado dos ajustes feitos pela fiscalização, do crédito de R$ 562.300,21
solicitado por meio do PER 36030.85107.180408.1.1.09-6157, relativo à COFINS não-
cumulativa – Exportação do segundo trimestre de 2007, foi reconhecido apenas o montante de
R$ 213.666,40.
Feita essa breve introdução, podemos agora passar à análise das razões recursais,
que, conforme já vimos, estão limitadas, preliminarmente, à questão decadencial e, no mérito, à
reclassificação dos insumos, ao resultado do cálculo do crédito presumido e ao rateio dos
créditos presumidos, que envolve também a discussão sobre a possibilidade de ressarcimento ou
de compensação do crédito presumido.
Da preliminar de decadência
A recorrente alega, preliminarmente, que teria decaído o direito do Fisco de
efetuar glosas no crédito pleiteado, tendo em vista terem se passado mais de cinco anos da data
da solicitação.
Invoca, em sua defesa, o § 4o do art. 150 do CTN, dizendo ser plenamente
aplicável ao caso.
Apregoa que tanto os débitos quanto os créditos das Contribuições estão sujeitos
ao mesmo regramento.
Cita o princípio da simetria, entendendo que “o que é aplicado pela Fazenda
Pública, se inexistir lei dispondo em sentido contrário, deve ser aplicado ao contribuinte”.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Conclui dizendo que, ultrapassado o prazo de cinco anos, “o Fisco não pode
questionar mais a legalidade do crédito pleiteado pelo contribuinte, sob pena de violação ao
direito adquirido, segurança jurídica e isonomia”.
Sem razão a recorrente.
O art. 150 do CTN, trazido à balha pela recorrente, trata de lançamento por
homologação, que em nada se assemelha a um pedido de ressarcimento, cujo disciplinamento
pode ser encontrado nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
E ali, ou em qualquer outro lugar, não encontraremos previsão que leve ao
entendimento de que o pedido de ressarcimento, que lançamento não é, será tacitamente
homologado em face de eventual demora em sua análise, diferentemente do que ocorre em
relação à declaração de compensação, instituto diverso que possui previsão expressa no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Aliás, a homologação da compensação no prazo de cinco anos, prevista no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, encontra sintonia com o disposto no § 4o do art. 150 do CTN,
uma vez que a declaração de compensação nada mais é do que um lançamento por homologação,
onde o sujeito passivo apura o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por
meio de um crédito que possui junto ao ente tributante.
Dessa forma, na falta de previsão legal, inaplicável qualquer analogia que
pretenda limitar a apreciação de um pedido de ressarcimento a um prazo de cinco anos.
É nesse sentido que tem decidido este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia
para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança
entre os institutos.
(Acórdão 3201-007.028, de 29/07/2020 – Processo no 10980.005204/2004-36 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/04/1990 a 30/04/1990
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
A figura da homologação por decurso de prazo somente se aplica às compensações
veiculadas em Declarações de Compensação ou em Pedidos de Compensação nelas
convertidos. Não há que se falar em homologação tácita na hipótese de pedido de
restituição.
(Acórdão 3201-007.577, de 19/11/2020 – Processo no 13804.000122/98-89 –
Relatora: Mara Cristina Sifuentes)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Nos pedidos de ressarcimento ou restituição é poder-dever da autoridade administrativa
a apuração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado e esta análise compreende o
cotejo de débitos e créditos do sujeito passivo, a fim de se aferir a existência e a
extensão do crédito invocado. Este procedimento não se confunde com aquele de
constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, não havendo que se falar
em prazo decadencial.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme legislação vigente a homologação tácita somente se aplica ao pedido de
compensação e não ao pedido de restituição.
(Acórdão 3302-009.820, de 22/10/2020 – Processo no 10835.720513/2011-32 –
Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
As regras de limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150,
par. 4o e Art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da
liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de ressarcimento.
(Acórdão 3302-009.809, de 22/10/2020 – Processo no 13839.900467/2011-10 –
Relator: Raphael Madeira Abad)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, §5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
(Acórdão 3402-007.317, de 17/02/2020 – Processo no 10980.005945/2004-17 –
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em homologação tácita no que se refere a pedidos de ressarcimento
por ausência de previsão legal. O prazo estipulado no §5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 para a homologação tácita da declaração de compensação não é aplicável
aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
(Acórdão 3001-001.599, de 10/11/2020 – Processo no 15868.720047/2013-93 –
Relator: Luis Felipe de Barros Reche)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência trazida pela recorrente.
Da reclassificação dos insumos
A recorrente contesta, de forma veemente, a reclassificação de parte dos créditos
relativos a insumos promovida pela fiscalização (de créditos básicos para créditos presumidos),
argumentando que, ao contrário do que sustenta a autoridade fiscal, as aquisições se deram com a
incidência das Contribuições.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Defende que “o crédito presumido não é um incentivo fiscal, mas uma maneira
encontrada pelo legislador ordinário para cumprir a determinação constitucional da não-
cumulatividade do art. 195, §12, CF”, não se tratando, portanto, “de hipótese de aplicação do art.
111, CTN” (interpretação literal).
Traz à balha o § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de 2006, que determina que, “nas
notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação
do dispositivo legal correspondente”, para concluir que “somente com a informação acerca da
incidência ou não do tributo, é possível que o adquirente do insumo tenha ciência da forma de
tributação e determine qual crédito fará jus (presumido ou normal)”.
Afirma que se apropria de crédito presumido quando há informação na nota fiscal
de que a venda foi feita com suspensão das Contribuições e se apropria de crédito básico,
previsto no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, quando inexiste tal informação.
Questiona qual seria o motivo “para a edição, em 09 de outubro de 2013, da Lei no
12.865 que, justamente, determina que toda a receita de venda de soja tem a incidência de PIS e
COFINS suspensa”, se em 2007 a todas as vendas de insumos se aplicava a suspensão.
Traz acórdão deste Conselho (3302-005.097) onde se entendeu que a suspensão
das Contribuições dependeria do requisito previsto no § 2o do art. 2o da IN SRF no 660, de 2006.
Argumenta “que, no período em questão (2007), ainda não era vigente o disposto
na IN RFB no 977/2009 que alterou a previsão do art. 4o da IN SRF 660/2006 e passou a obrigar
a aplicação da suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para empresas que apurem o IRPJ no lucro
real e/ou exerçam atividades agroindustriais”.
Diz que essa alteração não trata de matéria interpretativa e que, por isso, não
poderia ter sido aplicada de forma retroativa.
Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente, é preciso destacar que eles
se limitam a atacar apenas uma das motivações da fiscalização para a reclassificação dos
créditos, qual seja, de “que nas vendas de milho, trigo e soja à pessoa jurídica que,
cumulativamente: apure o imposto de renda com base no lucro real; exerça atividade
agroindustrial e utilize tais produtos como insumo na fabricação de produtos dos capítulos 08 a
12, 15 e 23 da NCM, a suspensão da incidência das contribuições (para o PIS e COFINS) é
obrigatória, nos termos do art. 4o da IN SRF no 660/2006 (com redação dada pela IN RFB no
977/2009, a qual conferiu caráter interpretativo a tal disposição, nos termos do seu art. 22)”, não
havendo qualquer manifestação contrária à conclusão a que chegou a fiscalização de “que tanto o
trigo como o milho e seus derivados são tributados à alíquota 0% desde 26/07/2004 (por força do
art. 1o da Lei no 10.925/04), de modo que sua aquisição nunca poderia compor a base de cálculo
de crédito “integral” (vez que produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição não dão
direito a crédito – conforme art. 3o, § 2o, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, § 2o, da Lei 10.833/2003)”.
E na parte atacada, a razão não assiste a recorrente.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta a recorrente, o crédito presumido
da COFINS, segundo o REsp 1.437.568/SC, é sim um benefício fiscal, o que exige uma
interpretação restritiva (ou literal) dos dispositivos que regulam a matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃO-
CUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282/STF.
CREDITAMENTO
SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o, CAPUT, DAS
LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO
ART.
8o
DA
LEI
No
10.925/2004
POR
UMA
MESMA
AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A
PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No
10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE
DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
...
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário, trata de
benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação "presumido",
pois concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o, das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito ordinário pela
sistemática não cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de pessoas físicas ou
cooperados pessoa física (caput do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições de
insumos de pessoas jurídicas em relação às quais a lei suspendeu o pagamento das
referidas contribuições (§ 1o do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade nas
situações onde não foi possível eliminá-la pela concessão do crédito ordinário. Desse
modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição não pode gerar dois
creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de crédito presumido e crédito
ordinário, sob pena de ser concedida desoneração para além da não-cumulatividade
própria dos tributos em exame.
Em segundo lugar, a fiscalização tem razão ao afirmar que, uma vez preenchidos
os requisitos (observe-se que a recorrente, em nenhum momento, contestou a afirmação feita
pela fiscalização de que ela “preencheu totalmente tais requisitos nos AC 2007 e 2008”), as
vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas
com a suspensão das Contribuições, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003.
É essa a interpretação (literal) que se tira do caput do art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, que dispõe, de forma taxativa, que “a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa” nos casos de venda listados em seus incisos.
Além disso, a Instrução Normativa no 660, de 2006, cumprindo o disposto no § 2o
do art. 9o da Lei no 10.925, de 20041, estabeleceu os termos e condições a serem observados para
a suspensão da incidência das Contribuições, exigindo, entre outros, a adoção de alguns
procedimentos pelas partes contratantes:

1 Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda:
...
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos
de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas adquirentes
deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda com
base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica adquirente
não exerça atividade agroindustrial.
Tivessem sido observadas essas obrigações nas operações discutidas no presente
processo, teria constado nas notas fiscais a observação relativa à suspensão da incidência das
Contribuições.
Dessa forma, não é aceitável que a recorrente tenha se omitido em relação a essas
obrigações e queira afastar, sob o argumento de que não consta nas notas fiscais a indicação de
que a venda foi efetuada com a suspensão das Contribuições, o que está expressamente disposto
em lei.
Quanto ao questionamento feito pela recorrente de qual seria o motivo “para a
edição, em 09 de outubro de 2013, da Lei no 12.865 que, justamente, determina que toda a receita
de venda de soja tem a incidência de PIS e COFINS suspensa”, se em 2007 a todas as vendas de
insumos se aplicava a suspensão, parece ter havido uma incompreensão do que foi dito pela
fiscalização.
Em nenhum momento a fiscalização afirmou que a suspensão da incidência das
Contribuições alcançava todas as vendas de insumos. O que foi dito é que, preenchidos os
requisitos, a suspensão da incidência das Contribuições é obrigatória.
Aqui, cumpre-nos ressaltar dois aspectos: (...) e segundo, que nas vendas de milho,
trigo e soja à pessoa jurídica que, cumulativamente: apure o imposto de renda com base
no lucro real; exerça atividade agroindustrial e utilize tais produtos como insumo na
fabricação de produtos dos capítulos 08 a 12, 15 e 23 da NCM, a suspensão da
incidência das contribuições (para o PIS e COFINS) é obrigatória, nos termos do art. 4o
da IN SRF no 660/2006 (com redação dada pela IN RFB no 977/2009, a qual conferiu
caráter interpretativo a tal disposição, nos termos do seu art. 22). Assim, fica claro que a
aquisição desses produtos pelo contribuinte INSOL (o qual preencheu totalmente tais
requisitos nos AC 2007 e 2008) deve ocorrer com a suspensão obrigatória da incidência
dessas contribuições; e, portanto, sobre o valor referente a tais aquisições (de soja,
milho, trigo e derivados) pode-se apurar, apenas, o respectivo crédito presumido;
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Em relação à nova redação dada ao caput do art. 4o da IN SRF no 660, de 2006,
pelo art. 19 da IN RFB no 977, de 2009, entendo que ela não trouxe qualquer inovação, mas
apenas deixou mais claro o que já estava expresso na norma:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e 3o é
obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente:
Por isso o art. 22 da IN RFB no 977, de 2009, expressamente determinou, em
relação a esse dispositivo normativo, que fosse observado o disposto no inciso I do art. 106 do
CTN (aplicação da norma interpretativa a ato ou fato pretérito).
Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de novembro de 2009, observado, quanto ao art. 19, o que dispõe o
inciso I do art. 106 da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966, (CTN).
Por fim, é de destacar a jurisprudência deste Conselho no sentido de reconhecer
como obrigatória a suspensão da incidência das Contribuições, mesmo para fatos ocorridos
anteriormente à alteração promovida pela IN RFB no 977, de 2009, no caput do art. 4o da IN SRF
no 660, de 2004:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-010.694, de 16/09/2020 – Processo no 12585.720379/2011-94 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-009.310, de 14/08/2019 – Processo no 11516.721881/2011-73 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
NOTA
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA. Lei No 10.925/2004. IN SRF No 660/2006
A suspensão do PIS e da Cofins com fulcro no art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004
permanece obrigatória a despeito da emissão, guarda ou apresentação da Declaração
instituída pela IN SRF no 660/2006.
Omissões de informações obrigatórias em nota fiscal de venda de produto suspenso nos
termos da Lei no 10.925/2004 não constitui situação jurídica prevista na Lei para afastar
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

a suspensão da Contribuições para o PIS e Cofins nas aquisições de insumos
agropecuários.
(Acórdão 3201-004.569, de 29/11/2018 – Processo no 12585.000584/2010-59 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-005.323, de 23/04/2019 – Processo no 11516.722941/2013-37 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de
incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no
660, de 2006.
(Acórdão 3201-005.564, de 21/08/2019 – Processo no 11516.720060/2012-09 –
Relator: Leonardo Correia Lima Macedo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-003.438, de 22/02/2018 – Processo no 12585.720376/2011-51 –
Relatora: Tatiana Josefovicz Belisário)
Do cálculo do crédito presumido
A fiscalização afirma ter identificado que a recorrente teria apurado o crédito
presumido se utilizando da alíquota de 50% para a soja e derivados, ao invés de se utilizar da
alíquota de presunção de 35%, e por isso teria feito o recálculo do crédito a que a ora recorrente
teria direito.
A recorrente, por sua vez, sustenta que já teria calculado o crédito presumido
relativo à aquisição de soja à alíquota de 35%, e, por isso, deveria ser mantido o cálculo
elaborado pela recorrente. A seu favor, aponta que os DACON anexados ao processo mostram
que “os créditos presumidos já foram tomados à percentagem de 35% da alíquota cheia da
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

COFINS, isto é, perfaz um crédito correspondente a 2,66%”, o que pode ser realmente
confirmado nas e-fls. 34 (04/2007), 63 (05/2007) e 92 (06/2007).
Não obstante, conforme já tivemos a oportunidade de observar quando
delimitamos o objeto da lide, não há exatamente uma divergência quanto à alíquota aplicável, já
que tanto a fiscalização quanto a recorrente concordam que ela seria de 35%. A controvérsia se
instaurou em razão de que, no entendimento da recorrente, o recálculo feito pela fiscalização
teria reduzido o valor do crédito que ela teria direito.
Mas isso não está de acordo com o que consta nos autos. A fiscalização não
utilizou as informações do DACON apresentado pela recorrente para, em cima delas, recalcular
o valor do crédito presumido, mas sim refez a base de cálculo desses créditos a partir das notas
fiscais apresentadas pela própria recorrente. E, a partir dos valores apurados como sendo de
insumos da agroindústria, aplicou a alíquota de 35% para o cálculo do crédito presumido a que a
recorrente teria direito.
É fundamental destacar, mais uma vez, que sobre essa apuração da base de cálculo
dos créditos, feita pela fiscalização a partir das notas fiscais apresentadas, a recorrente não fez
qualquer objeção.
Correto, portanto, o cálculo feito pela fiscalização, e sem a razão a recorrente
quando afirma que, em razão desse recálculo, houve uma redução indevida dos créditos a que
tem direito.
Do rateio dos créditos presumidos e da possibilidade de ressarcimento ou de
compensação do crédito presumido
Por fim, reclama a recorrente que, “ao refazer a apuração dos créditos de COFINS
da Recorrente relativo ao 2o trimestre de 2007”, a fiscalização “vinculou os créditos presumidos
(decorrentes da reclassificação dos insumos) tão somente às receitas de venda “tributadas no
mercado interno””.
Sustenta que, por decorrerem “da aquisição de insumos empregados no processo
produtivo de mercadorias destinadas ao mercado interno (vendas tributadas e não tributadas) e à
exportação”, eles deveriam ter sido rateados de acordo com essas receitas.
Explica que, da forma como foi feito o rateio (vinculação às receitas de venda
tributadas no mercado interno), só estaria autorizado o seu uso para o desconto na apuração da
Contribuição devida mensalmente, limitando “indevidamente a possibilidade de utilização dos
créditos para a quitação de outros débitos da Recorrente, assim como o ressarcimento em
dinheiro do saldo remanescente”.
Reproduz o art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no 12.431, de
2011, que, segundo seu entendimento, garantiria o seu direito ao ressarcimento dos créditos
presumidos.
Tem razão a recorrente quando diz que a fiscalização vinculou todo o crédito
presumido às receitas de venda tributadas no mercado interno e que ele deveria ter sido rateado
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

de acordo com as receitas auferidas, mas se engana quando diz que isso limitou o seu direito ao
aproveitamento do crédito.
Isso porque, à época dos fatos, a única forma de utilização do crédito presumido,
nos termos do caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, era a sua dedução da Contribuição
devida em cada período de apuração.
Por isso era irrelevante o rateio do crédito presumido entre as receitas auferidas, e
por isso que a própria recorrente, nos DACON apresentados, também alocou o crédito
presumido, calculado em cada mês, à receita tributada no mercado interno, conforme pode ser
visto nas e-fls. 34, 63 e 92, referentes, respectivamente, aos meses de abril, maio e junho de
2007.
O art. 56-B da Lei no 12.350, de 2010, incluído pela Lei no 12.431, de 2011,
trazido pela recorrente para justificar o seu direito ao ressarcimento, não muda essa situação,
uma vez que esse dispositivo legal deve ser aplicado apenas aos créditos, vinculados à receita
com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na posição
23.04 da NCM, apurados após o início da vigência do artigo.
O aproveitamento de saldos de créditos presumidos vinculados à receita de
exportação, apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, está previsto no art. 56-A da mesma
Lei no 12.350, de 2010, também incluído pela Lei no 12.431, de 2011, e somente será aplicado
para os pedidos formulados a partir do primeiro dia do mês subsequente à sua publicação, ou
seja, a partir de 01/01/2011 (o artigo foi originalmente introduzido na Lei no 12.350, de 2010,
pela MP no 517, de 30/12/2010).
Como o caso aqui analisado trata de pedido de ressarcimento transmitido em
18/04/2008, referente a créditos apurados no segundo trimestre de 2007, não há que se falar na
aplicação do disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010.
Dessa forma, não há prejuízo na alocação dos créditos presumidos efetuada pela
fiscalização, uma vez que esses créditos não podem ser utilizados para fins de ressarcimento ou
de compensação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.463 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.900851/2012-30

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital